Tribunal: CARF
Processo: 18088.720397/2013-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
PRECLUSÃO. PROVAS APRESENTADAS APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
Nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/75 a impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme disposto no art. 16, inciso III, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir. Estabelece, ainda, o art. 17 do referido Decreto que se considerará não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante. Consideram-se, portanto, preclusas as provas apresentadas pelo contribuinte após a interposição do recurso voluntário que não integraram a impugnação do lançamento.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não se configura cerceamento de defesa quando nos autos se encontram a descrição dos fatos, o enquadramento legal e todos os elementos que permitem ao contribuinte exercer seu pleno direito de defesa, estando este configurado na detalhada impugnação apresentada.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir do ano-calendário 1997, a Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
COMPETÊNCIA DO AUDITOR FISCAL.
É lícito à fiscalização solicitar ao contribuinte ou instituições informações e documentos relativos a operações realizadas pelo contribuinte em instituições financeiras, quando houver procedimento fiscal em curso e tais exames forem considerados indispensáveis, independentemente de autorização judicial. De acordo com § 5o, do art. 2o, do Decreto no 3.724/01, o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil poderá examinar informações relativas a terceiros, constantes de documentos, livros e registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras.
SIGILO BANCÁRIO. EXAME DE EXTRATOS. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
Válida é a prova consistente em informações bancárias requisitadas em absoluta observância das normas de regência e ao amparo da lei, sendo desnecessária prévia autorização judicial.
Havendo procedimento de ofício instaurado, a prestação, por parte das instituições financeiras, de informações solicitadas pelos órgãos fiscais tributários do Ministério da Fazenda, não constitui quebra do sigilo bancário, mas tão-somente sua transferência para o Fisco.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA. SÚMULA CARF No 163.
Deve ser indeferido o pedido de perícia/diligência quando for prescindível para o deslinde da questão a ser apreciada ou se o processo contiver todos os elementos necessários para a formação da livre convicção do julgador.
Conforme Súmula CARF no 163, o indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18088.720397/2013-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.143 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
FULVIO HENRIQUE DE MELLO DONATO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
PRECLUSÃO. PROVAS APRESENTADAS APÓS A INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO.
Nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/75 a impugnação da exigência
instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme
disposto no art. 16, inciso III, os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Estabelece, ainda, o art. 17 do referido Decreto que se considerará não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante. Consideram-se, portanto, preclusas as provas apresentadas pelo
contribuinte após a interposição do recurso voluntário que não integraram a
impugnação do lançamento.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não se configura cerceamento de defesa quando nos autos se encontram a
descrição dos fatos, o enquadramento legal e todos os elementos que permitem
ao contribuinte exercer seu pleno direito de defesa, estando este configurado na
detalhada impugnação apresentada.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO
LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir do ano-calendário 1997, a Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de
omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária
para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18088.720397/2013-25
Fl. 4001
DF CARF MF
Original

S2-C2T2
Fl. 2

COMPETÊNCIA DO AUDITOR FISCAL.
É lícito à fiscalização solicitar ao contribuinte ou instituições informações e
documentos relativos a operações realizadas pelo contribuinte em instituições
financeiras, quando houver procedimento fiscal em curso e tais exames forem
considerados indispensáveis, independentemente de autorização judicial. De
acordo com § 5o, do art. 2o, do Decreto no 3.724/01, o Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil poderá examinar informações relativas a terceiros,
constantes de documentos, livros e registros de instituições financeiras e de
entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos e de
aplicações financeiras.
SIGILO BANCÁRIO. EXAME DE EXTRATOS. DESNECESSIDADE DE
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
Válida é a prova consistente em informações bancárias requisitadas em
absoluta observância das normas de regência e ao amparo da lei, sendo
desnecessária prévia autorização judicial.
Havendo procedimento de ofício instaurado, a prestação, por parte das
instituições financeiras, de informações solicitadas pelos órgãos fiscais
tributários do Ministério da Fazenda, não constitui quebra do sigilo bancário,
mas tão-somente sua transferência para o Fisco.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA. SÚMULA CARF No 163.
Deve ser indeferido o pedido de perícia/diligência quando for prescindível para
o deslinde da questão a ser apreciada ou se o processo contiver todos os
elementos necessários para a formação da livre convicção do julgador.
Conforme Súmula CARF no 163, o indeferimento fundamentado de
requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de
defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar
prescindíveis ou impraticáveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento o recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
Fl. 4002
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.143 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.720397/2013-25

(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha
de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
18088.720397/2013-25, em face do acórdão no 12-69.446 (fls. 764/777), julgado pela 18a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJO), em
sessão realizada em 20 de outubro de 2014, no qual os membros daquele colegiado entenderam
por julgar procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrado o Auto de Infração do ano-
calendário de 2009 (fls. 468 a 476), com data de ciência em 25/11/13 (fl. 515), relativo à
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada. As contas objeto de autuação são de titularidade do contribuinte: banco
756, agências 3041 e 3188, contas 12840, 08127 e 11236.
O crédito tributário lançado foi de R$ 825.510,78. O enquadramento legal consta no
Auto de Infração. O Relatório Fiscal encontra-se às fls. 478 a 514. As planilhas de
depósitos bancários de origem não comprovada estão nas fls. 434 a 457. Como o
contribuinte foi conivente com a utilização de suas contas bancárias por terceiros, a
fiscalização o incluiu na Representação Fiscal Para Fins Penais, porém, não qualificou a
multa.
Em 20/12/13, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 525 a 538, alegando, em
síntese, que:
1. Cita diversos entendimentos doutrinários e decisões administrativas no intuito de
corroborar os seus argumentos de defesa;
2. O lançamento seria nulo por falta de provas irrefutáveis das acusações imputadas ao
impugnante;
3. Apresentou durante a fiscalização argumentos e documentos com o objetivo de
comprovar que as suas contas bancárias eram utilizadas exclusivamente por seu pai,
Achilles Donato Junior, e seus irmãos, Achilles Donato Neto e Leandro Cesar Donato,
devido a problemas financeiros, principalmente penhora de ativos financeiros e
bloqueios das contas bancárias deles;
4. A fiscalização solicitou a comprovação da origem dos depósitos a todos os
envolvidos com as respectivas contas, tendo sido confusa e contraditória, pois teria
concluído que as contas eram de fato utilizadas por seu pai, Achilles Donato Junior, e
seus irmãos, Achilles Donato Neto e Leandro Cesar Donato, mais as duas empresas,
Autoposto Donato Ltda. e Irmãos Donato Comércio de Petróleo Ltda;
Fl. 4003
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.143 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.720397/2013-25

5. Não caberia a discussão se a utilização das contas bancárias por parte de seu pai e
irmãos seria imoral ou moral, ilegal ou legal, mas sim se o contribuinte que era um
estudante desempregado e sem qualquer atividade empresarial, de fato praticou o fato
gerador do imposto de renda, ou seja, se obteve acréscimo patrimonial;
6. O problema se resumiria a seguinte pergunta: a quem pertencia todo o dinheiro
transitado pelas contas;
7. Assim, a fiscalização teria se equivocado ao tributar os depósitos rateando por seis
quando o correto seria apenas lançar em nome dos cinco que de fato utilizaram as
contas;
8. A assunção das contas só foi útil para impor responsabilidade a terceiros, mas não se
prestou para afastar o contribuinte do polo passivo;
9. O Fisco teria se utilizado de presunções sem comprovar os fatos contra o
contribuinte, não demonstrando a suposta omissão de rendimentos por parte do autuado;
10. Considera indevida e inconstitucional a quebra de seu sigilo bancário por parte da
fiscalização sem a devida autorização judicial, como descrito em sua peça defensória às
fls. 535 a 537;
11. Nos termos das fls. 537 e 538 requer a realização perícia e pede o cancelamento do
Auto de Infração.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido julgado:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2011 a 31/03/2012
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
A instância administrativa não é competente para apreciar alegações de
inconstitucionalidade das normas inseridas no ordenamento jurídico.
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
O sujeito passivo possui pleno direito de defesa que é exercido pela impugnação.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos
autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não há como acatar
a tese de nulidade do lançamento.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Não tendo o contribuinte apresentado óbice contra essas matérias, elas se tornam não
impugnadas encontrando-se fora do presente litígio.
SIGILO BANCÁRIO. COMPETÊNCIA DO AUDITOR FISCAL.
A Lei Complementar no 105, de 10/01/2001, estabelece em seu art. 1o, § 3o, inciso III,
que "não constitui violação do dever de sigilo o fornecimento das informações de que
trata o § 2o, do art. 11, da Lei no 9.311, de 24 de outubro de 1996". Portanto, a citada
norma legal dá fundamento para que o Fisco se utilize dos extratos bancários no intuito
de se apurar possível presunção legal de omissão de rendimentos calcada nos depósitos
bancários.
Fl. 4004
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.143 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.720397/2013-25

É lícito à fiscalização solicitar ao contribuinte ou instituições informações e documentos
relativos a operações realizadas pelo contribuinte em instituições financeiras, quando
houver procedimento fiscal em curso e tais exames forem considerados indispensáveis,
independentemente de autorização judicial. De acordo com § 5o, do art. 2o, do Decreto
no 3.724/01, o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil poderá examinar informações
relativas a terceiros, constantes de documentos, livros e registros de instituições
financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a contas de
depósitos e de aplicações financeiras.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de 1996, em
seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A Lei impõe exclusivamente ao sujeito passivo comprovar a origem dos depósitos
mantidos em contas bancárias de sua titularidade, sendo obrigação do impugnante
provar por meio de documentação hábil e idônea a procedência do depósito e a sua
natureza. Tais elementos de prova devem coincidir em datas e valores com cada
depósito que se pretenda comprovar. O ônus da prova da origem dos depósitos é do
contribuinte e não da autoridade tributária por tratar-se de uma presunção legal de
omissão de rendimentos passível de prova em contrário por parte do autuado.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS. As decisões administrativas e judiciais
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aplicam a
qualquer outra ocorrência, senão àquele objeto da decisão.
CITAÇÕES DOUTRINÁRIAS NA IMPUGNAÇÃO.
Não compete à autoridade administrativa apreciar alegações mediante juízos subjetivos,
uma vez que a atividade administrativa deve ser exercida de forma plenamente
vinculada, sob pena de responsabilidade funcional.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
A autoridade administrativa não é competente para se manifestar acerca da
constitucionalidade de dispositivos legais, prerrogativa essa reservada ao Poder
Judiciário.
PEDIDO DE PERÍCIA.
Indefere-se o pedido quando a realização dele se revele prescindível para que a
autoridade julgadora possa formar a sua convicção.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 781/831,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
Após, apresenta complementação ao recurso voluntário, às fls. 2104/2120,
juntando diversos documentos às fls. 2140/3994.
É o relatório.
Fl. 4005
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.143 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.720397/2013-25

Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Conhecimento dos documentos.
Entendo que os documentos juntados após a interposição do recurso voluntário, às
fls. 2104/2120, não podem ser recebidos, por preclusão.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação.
Ocorre que o contribuinte possuiu o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação da
impugnação que deve ser acompanhada das provas que julgar de direito, conforme o disposto no
art. 16, inciso III, do Decreto n° 70.235/72, que determina:
Art.16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei n° 8.748, de 9/12/93)
Nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/75 a impugnação da exigência
instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme disposto no art. 16,
inciso III, acima transcrito, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir.
Estabelece, ainda, o art. 17 do referido Decreto que se considerará não impugnada
a matéria que não tenha sido expressamente contestada em impugnação.
Considera-se, portanto, preclusa a juntada de novos documentos pelo contribuinte
em anexo ao recurso voluntário, razão pela qual entendo por não conhecê-los, por preclusão.
Competência do AFRFB.
A fiscalização deixou claro os motivos que ensejaram o lançamento, como pode
ser observado no Relatório Fiscal, tendo o contribuinte tomado ciência do mesmo e do Auto de
Infração.
É imperativo salientar que o AFRFB - Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil
possui competência prevista na Lei para constituir o crédito tributário mediante o lançamento,
como poderá ser verificado mais adiante.
Importa agora aprofundarmos no âmago da questão, ou seja, na legislação que
confere ao Auditor Fiscal toda a sua prerrogativa.
Fl. 4006
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.143 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.720397/2013-25

Impõe-se analisar a competência da Autoridade Administrativa, no que tange às
atividades relacionadas à constituição do crédito tributário, destacando-se, primeiramente, o
conteúdo do art. 142 do Código Tributário Nacional e de seu parágrafo único:
“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional.”
Do conceito legal expresso no citado artigo, depreende-se que o lançamento é
indelegável e privativo da autoridade administrativa devidamente investida nessa competência.
O Decreto no 6.641/2008, expressamente estabelece a competência em caráter
privativo do Auditor-Fiscal da Receita Federal para constituir, mediante lançamento, o crédito
tributário, conforme abaixo transcrito:
“Art. 2o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal
do Brasil:
I - no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e em
caráter privativo:
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições;
b) elaborar e proferir decisões ou delas participar em processo administrativo-fiscal,
bem como em processos de consulta, restituição ou compensação de tributos e
contribuições e de reconhecimento de benefícios fiscais;
c) executar procedimentos de fiscalização, praticando os atos definidos na legislação
específica, inclusive os relacionados com o controle aduaneiro, apreensão de
mercadorias, livros, documentos, materiais, equipamentos e assemelhados;
d) examinar a contabilidade de sociedades empresariais, empresários, órgãos,
entidades, fundos e demais contribuintes, não se lhes aplicando as restrições previstas
nos arts 1.190 a 1.192 do Código Civil e observado o disposto no art. 1.193 do mesmo
diploma legal;
e) proceder à orientação do sujeito passivo no tocante à interpretação da legislação
tributária; e
f) supervisionar as demais atividades de orientação ao contribuinte; e
II - em caráter geral, exercer as demais atividades inerentes à competência da
Secretaria da Receita Federal do Brasil.”
Por outro lado, do parágrafo único do art. 142 do CTN, extrai-se que o
lançamento deve ser presidido pelo princípio da legalidade, além de constituir-se em um dever
indeclinável, uma vez constatada a ocorrência do fato gerador da obrigação principal ou o
descumprimento de uma obrigação tributária acessória.
Os arts. 194 e 195 do CTN, que tratam da Administração Tributária e,
especificamente, da atividade de fiscalização, dispõem:
Fl. 4007
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.143 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.720397/2013-25

Art. 194. A legislação tributária, observado o disposto nesta Lei, regulará, em caráter
geral, ou especificamente em função da natureza do tributo de que se tratar, a
competência e os poderes das autoridades administrativas em matéria de fiscalização
da sua aplicação.
(...) Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias,
livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes
industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.
Destarte, escapa ao bom senso qualquer argumento tendente a querer limitar o
direito baseado em Lei Complementar que garante ao servidor investido no cargo de Auditor
Fiscal da Receita Federal do Brasil, o poder e a competência de fiscalizar os tributos de sua
alçada, com o direito de examinar qualquer documentação que possa interessar para a efetiva
apuração do crédito tributário devido à Fazenda Pública.
Sem razão o recorrente, portanto.
Preliminar. Cerceamento de defesa.
Quanto à alegação de cerceamento do direito de ampla defesa, também não assiste
razão ao contribuinte. A autoridade fiscal autuante não cometeu nenhuma arbitrariedade, nada
havendo a censurar em seu procedimento.
As normas reguladoras da constituição do crédito tributário permitem à autoridade
fiscal, se necessitar de esclarecimentos ou informações, tomar a iniciativa de solicitá-los ao
contribuinte e, a seu prudente critério, aceitá-los ou refutá-los. O importante nos procedimentos
de lançamento é que a autoridade fiscal apure a infração, visto que, para manifestar-se sobre o
que foi apurado, o contribuinte tem seu momento próprio ao instaurar-se o contencioso
administrativo, também previsto no Decreto n° 70.235/1972.
A oportunidade de manifestação do recorrente não se exaure na etapa anterior à
efetivação do lançamento. Pelo contrário, na busca da preservação do direito de defesa do
contribuinte, o processo administrativo fiscal, regulado pelo Decreto no 70.235/72, estende-se
por outra fase, a fase litigiosa, na qual o autuado, inconformado com o lançamento que lhe foi
imputado, instaura o contencioso fiscal mediante apresentação de impugnação ao lançamento,
quando as suas razões de discordância serão levadas à consideração dos órgãos julgadores
administrativos, sendo-lhe facultado pleno acesso à toda documentação constante do presente
processo.
Observe-se, ainda, que o interessado, ao expor seus argumentos em impugnação
e, posteriormente em recurso voluntário, demonstra amplo conhecimento da infração que lhe foi
imputada.
Assim, comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não há
como acatar a tese de nulidade do lançamento.
Por tais razões, rejeita-se a preliminar suscitada.
Nulidade do lançamento.
Fl. 4008
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.143 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.720397/2013-25

O contribuinte aduz que o lançamento seria nulo por falta de provas irrefutáveis
das acusações lhe imputadas.
Faz-se necessário enfatizar que o ônus da prova no presente caso é
exclusivamente do sujeito passivo por se tratar de uma presunção legal passível de prova em
contrário, como disposto no art. 42, caput e §§ 1o e 2o, da Lei no 9.430, de 1996.
Portanto, cabia ao interessado comprovar a origem dos depósitos em suas contas
bancárias de direito e de fato, tendo a fiscalização intimado o autuado a prestar os devidos
esclarecimentos, como será melhor detalhado mais adiante.
Rejeita-se a preliminar requerida.
Nulidade do acórdão da DRJ. Perícia indeferida.
É requerido a nulidade do acórdão da DRJ pelo recorrente em razão do
indeferimento do pedido de perícia.
No entanto, o indeferimento do pedido de perícia não ocasiona cerceamento ao
direito de defesa e ao contraditório, conforme Súmula CARF no 163, que assim dispõe:
Súmula CARF no 163: “O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência
ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.”
Portanto, rejeita-se a preliminar de nulidade do acórdão da DRJ.
Quebra do sigilo bancário.
Alega o recorrente que a Fiscalização violou a sua garantia constitucional de
inviolabilidade da vida privada, no curso da ação fiscal, ao providenciar a quebra do sigilo
bancário do recorrente, haja vista que somente o Poder Judiciário teria competência para
determinar a quebra do sigilo bancário.
Ocorre que o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu na sessão de
24.02.2016 o julgamento conjunto de cinco processos (ADIs 2397, 2386, 2389, 2390, 2397 e
2406) que questionavam dispositivos da Lei Complementar no 105/2001, que permitem à Receita
Federal receber dados bancários de contribuintes fornecidos diretamente pelos bancos, sem
prévia autorização judicial.
No referido julgado, por maioria de votos prevaleceu o entendimento de que a
norma não resulta em quebra de sigilo bancário, mas sim em transferência de sigilo da órbita
bancária para a fiscal, ambas protegidas contra o acesso de terceiros. A transferência de
informações é feita dos bancos ao Fisco, que tem o dever de preservar o sigilo dos dados,
portanto não há ofensa à Constituição Federal.
Ainda, destaque-se, quanto a aplicação imediata alegada pelo contribuinte, r que o
art. 6° da lei complementar n° 105/2001 e a lei n° 10.174/2001 cuidam de regras adjetivas que
visam instrumentalizar o fisco com novos meios de fiscalização, mediante a ampliação dos
poderes de investigação. dessa forma, pode ter aplicação imediata, nos termos do art. 144, § 1°,
do CTN.
Fl. 4009
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.143 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.720397/2013-25

Acrescente-se que, no caso concreto, havia um procedimento fiscal instaurado, em
conformidade com o Mandado de Procedimento Fiscal expedido, em nome do contribuinte, e o
exame dos documentos bancários era necessário para a verificação da regularidade de sua
situação fiscal.
Assim, não havendo por parte do contribuinte o fornecimento de informações
sobre a movimentação financeira, esta situação, por si só, já caracteriza a hipótese de exame
indispensável disposto no Decreto 3.724/2001, conferindo ao titular da unidade fiscal o poder de
requisitar os extratos diretamente aos bancos.
Conforme se verifica, todo o procedimento fiscal adotado está em consonância
com a legislação pertinente, anteriormente transcrita. Por considerar o acesso às informações
sobre a movimentação financeira da fiscalizada indispensável à continuidade do procedimento,
o Delegado da DRF emitiu, nos termos da Lei Complementar no 105, de 2001, regulamentada
pelo Decreto no 3.724, de 2001, Requisições de Informações sobre Movimentação Financeira
(RMF), visto enquadrar-se, a contribuinte, na hipótese prevista no inciso VII do artigo 3o do
Decreto no 3.724, de 2001.
Rejeita-se a preliminar suscitada.
Alegações de inconstitucionalidade.
Realizadas as considerações acima, ressalve-se que o CARF não possui
competência para analisar e decidir sobre matéria constitucional, conforme súmula vigente, de
utilização obrigatória, conforme Regimento Interno deste Conselho:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Desse modo, trata-se de caso de não conhecimento do recurso voluntário, nos
termos da Súmula CARF no 02.
Depósitos bancários. Omissão de rendimentos.
A exigência fiscal em exame decorre de expressa previsão legal, pela qual existe
uma presunção em favor do Fisco, que fica dispensado de provar o fato que originou a omissão
de rendimentos, cabendo ao contribuinte elidir a imputação, comprovando a origem dos recursos.
Estabelece o art. 42 da Lei no 9.430/1996 que:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
Fl. 4010
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.143 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.720397/2013-25

§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
1 - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil Reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.(Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
Conforme previsão do art. 42 da Lei no 9.430/96, é necessário comprovar
individualizadamente a origem dos recursos, identificando-os como decorrentes de renda já
oferecida à tributação ou como rendimentos isentos/não tributáveis.
Trata-se, portanto, de presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o
lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprove a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento.
Assim, ao fazer uso de uma presunção legalmente estabelecida, o Fisco fica
dispensado de provar no caso concreto a omissão de rendimentos. Trata-se de presunção juris
tantum, que admite prova em contrário, cabendo ao contribuinte a sua produção.
Ocorre que a caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda
não se dá pela mera constatação do crédito bancário, considerado isoladamente, abstraído das
circunstâncias fáticas. Ao contrário, ela está ligada à falta de esclarecimentos da origem do
numerário creditado e seu oferecimento à tributação, conforme a dicção da lei.
Existe, portanto, uma correlação lógica entre o fato conhecido – ser beneficiado
com um crédito bancário sem origem ou não oferecido à tributação – e o fato desconhecido –
auferir rendimentos. Essa correlação autoriza o estabelecimento da presunção legal de que os
valores surgidos na conta bancária, sem qualquer justificativa, provêm de rendimento não
declarado.
Dessa feita, a tributação por omissão de rendimento decorrente de presunção legal
está em consonância com o conceito legal de fato gerador a que se refere o art. 43 do CTN, haja
vista que tal presunção vem no sentido de reforçar o fato de que o sujeito passivo adquiriu a
disponibilidade econômica ou jurídica dos valores movimentados (creditados) em conta corrente
bancária mantida pelo contribuinte.
Fl. 4011
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.143 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.720397/2013-25

Por tal razão, o fato imponível do lançamento não é a mera movimentação de
recursos pela via bancária. A rigor, o fato gerador é a aquisição de disponibilidade presumida de
renda representada pelos recursos que ingressam no patrimônio por meio de depósitos ou
créditos bancários, cuja origem não foi esclarecida. Caso o fato gerador fosse a mera
movimentação, seriam irrelevantes os esclarecimentos acerca da origem eventualmente ofertados
pelos contribuintes, ou seja, não haveria necessidade de a Fazenda Pública sequer os solicitar.
Observe-se que não há qualquer ressalva legal no sentido de que, na apuração da
infração em tela, deva ser demonstrado acréscimo patrimonial, ou deva ser demonstrada a efetiva
existência de renda consumida, ou devam existir sinais exteriores de riqueza, ou nexo de
causalidade, ou outros elementos vinculados à atividade do impugnante.
Inexiste, portanto, qualquer afronta ao art. 110 do CTN, visto que o disposto no
art. 42 da Lei no 9430, de 1996, em nada alterou o conceito de renda ou provento.
Esse entendimento se encontra consolidado neste Conselho, consoante Súmula
CARF no 26, que assim dispõe:
Súmula CARF no 26: “A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa
o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.”
Portanto, trata-se de ônus exclusivo do contribuinte a comprovação da origem dos
depósitos, a quem cabe, de maneira inequívoca, comprovar a origem dos valores que transitaram
por sua conta bancária, não sendo bastante alegações e indícios de prova.
Para a DRJ de origem os documentos presentes nos autos não foram totalmente
suficientes para provar de maneira inequívoca os valores que circularam em conta bancária
teriam origem já tributada ou que, por alguma fundamentação, seria rendimento isento, não
tributável ou, ainda, sujeito a alguma tributação específica.
Por oportuno, transcrevo trecho do acórdão da DRJ, que, desde logo, acolho como
minhas razões de decidir:
“O sujeito passivo alega que apresentou durante a fiscalização argumentos e
documentos com o objetivo de comprovar que as suas contas bancárias eram utilizadas
exclusivamente por seu pai, Achilles Donato Junior, e seus irmãos, Achilles Donato
Neto e Leandro Cesar Donato, devido a problemas financeiros, principalmente penhora
de ativos financeiros e bloqueios das contas bancárias deles.
Diz que a fiscalização solicitou a comprovação da origem dos depósitos a todos os
envolvidos com as respectivas contas, tendo sido confusa e contraditória, pois teria
concluído que as contas eram de fato utilizadas por seu pai, Achilles Donato Junior, e
seus irmãos, Achilles Donato Neto e Leandro Cesar Donato, mais as duas empresas,
Auto Posto Donato Ltda. e Irmãos Donato Comércio de Petróleo Ltda.
Entende que não caberia a discussão se a utilização das contas bancárias por parte de
seu pai e irmãos seria imoral ou moral, ilegal ou legal, mas sim se o contribuinte que era
um estudante desempregado e sem qualquer atividade empresarial, de fato praticou o
fato gerador do imposto de renda, ou seja, se obteve acréscimo patrimonial.
Afirma que o problema se resumiria a seguinte pergunta: a quem pertencia todo o
dinheiro transitado pelas contas.
Fl. 4012
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.143 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.720397/2013-25

Aduz que a fiscalização teria se equivocado ao tributar os depósitos rateando por seis
quando o correto seria apenas lançar em nome dos cinco que de fato utilizaram as
contas.
Argumenta que a assunção das contas só foi útil para impor responsabilidade a terceiros,
mas não se prestou para afastar o contribuinte do polo passivo.
O interessado alega que o Fisco teria se utilizado de presunções sem comprovar os fatos
contra o contribuinte, não demonstrando a suposta omissão de rendimentos por parte do
autuado.
Bem, a fiscalização apurou omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada no ano-calendário de 2009. As contas objeto de
autuação são de titularidade do contribuinte: banco 756, agências 3041 e 3188, contas
12840, 08127 e 11236.
O Relatório Fiscal encontra-se às fls. 478 a 514. As planilhas de depósitos bancários de
origem não comprovada estão nas fls. 434 a 457.
Analisando-se os autos verifica-se que o pai do autuado, Achilles Donato Junior, e seus
irmãos, Achilles Donato Neto e Leandro Cesar Donato, responderam à fiscalização que
movimentavam as contas bancárias do impugnante, tendo o pai afirmado que devido a
motivos particulares não podia ter conta em seu nome e nem de sua propriedade rural e
seus irmãos disseram que por motivos particulares não podiam ter conta em seus nomes
e de suas empresas Auto Posto Donato Ltda. e Irmãos Donato Comércio de Petróleo
Ltda.
Como os extratos bancários apresentados pelo contribuinte estavam incompletos, a
fiscalização por meio de RMF solicitou os extratos bancários em face do contribuinte e
promoveu uma conciliação entre estes extratos e aqueles em nome dos demais
envolvidos.
Frise-se que a fiscalização excluiu da conciliação valores de depósitos inferiores a R$
1.000,00, estornos, tarifas, entre outros.
Observa-se nos autos que o Fisco encaminhou ao contribuinte intimações para que o
impugnante comprovasse a origem dos depósitos das contas de sua titularidade. Cabe
esclarecer que todas as pessoas que reconheceram que utilizavam as contas do
contribuinte, como o seu pai, Achilles Donato Junior, e seus irmãos, Achilles Donato
Neto e Leandro Cesar Donato, foram intimados a prestar esclarecimentos.
É de se destacar que segundo o relatório da fiscalização, as contas bancárias envolvidas
e movimentadas eram utilizadas pelos seis, ou seja, o contribuinte, seus dois irmãos, seu
pai e as duas empresas.
Em relação às pessoas jurídicas, a fiscalização deixou claro que não encontrou, nos
documentos fiscais totalizadores diários, valores e datas correspondentes aos depósitos.
Os depósitos de origem não comprovada foram rateados entre os seis participantes e
responsáveis de fato pelas contas bancárias, conforme fl. 512.
Importa repisar que como o contribuinte foi conivente com a utilização de suas contas
bancárias por terceiros, a fiscalização o incluiu na Representação Fiscal Para Fins
Penais, porém, não qualificou a multa.
(...)
É imperativo esclarecer que a documentação anexada ao processo não logrou êxito em
provar a origem dos depósitos bancários, tendo em vista que os documentos para serem
hábeis necessitam ter algum nexo de causalidade com os créditos lançados e devem
Fl. 4013
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.143 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.720397/2013-25

possuir datas e valores coincidentes, o que não foi possível se extrair dos elementos de
prova juntados aos autos.
Ademais, em nenhum momento o impugnante procurou sequer identificar e vincular
algum documento a qualquer depósito de origem não comprovada.
Inclusive, cabe elucidar que transferências de contas bancárias não se prestam para
comprovar a origem de depósitos, pois obviamente os depósitos são créditos em conta e
não débitos.
É de vital importância sublinhar que comprovar a origem de um determinado depósito
significa necessariamente que o interessado prove não só a procedência do crédito, mas
também a sua natureza, tendo o contribuinte se furtado a cumprir esses dois requisitos
essenciais.
Portanto, deve ser mantida integralmente a omissão de rendimentos calcada em
depósitos bancários de origem não comprovada.”
No caso sob exame, o contribuinte não logrou fazer prova de suas alegações,
razão pela qual não merece reforma a decisão recorrida neste tocante, carecendo de razão o
recorrente. A DRJ bem apreciou as alegações do contribuinte, não tendo o contribuinte em
recurso voluntário apresentado razões suficientes para convencimento deste relator.
Conforme já exposto, fazia-se necessário comprovar individualizadamente,
depósito por depósito, demonstrando a origem do recurso, de modo a comprovar, se for o caso,
que os valores que ingressaram na conta do contribuinte possuem origem, demonstrando, se for
o caso, que a origem já foi tributada ou que, por alguma fundamentação, seria rendimento isento,
não tributável ou, ainda, sujeito a alguma tributação específica.
Assim, não restou provado o fato constitutivo do direito alegado pelo contribuinte,
com fundamento no artigo 373 do CPC e artigo 36 da Lei no 9.784/99, não merecendo
provimento o recurso neste tocante. Ocorre quem no processo administrativo fiscal, tal qual no
processo civil, o ônus de provar a veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do
contribuinte ora recorrente.
Pedido de perícia/diligência.
Entendo ser despicienda a realização da perícia solicitada pelo sujeito passivo
sobre os valores de depósitos bancários apontados pela autoridade fiscal no lançamento, por ser
absolutamente prescindível para o deslinde da questão a ser apreciada, ante a verificação de que
constam nos autos todos os elementos para a formulação da livre convicção do julgador, em
consonância com o art. 18 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que regulou o
Processo Administrativo Fiscal (PAF), que assim dispõe:
“Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-
las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observado o disposto no art. 28, in fine.” (Redação dada pelo art. 1o da Lei no
8.748/1993)
É oportuno, ainda, salientar que cabe ao interessado juntar, quando da
apresentação da impugnação, momento propício para contraditar, as provas necessárias à
Fl. 4014
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-010.143 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.720397/2013-25

comprovação de suas alegações, a teor do que dispõem os art. 15 e 16 do Decreto no
70.235/1972:
Assim, pedidos de produção de provas, diligências e afins são indeferidos, com
fundamento no art. 18 do Decreto n° 70.235/1972, com as alterações da Lei n° 8.748/1993, por
se tratar de medidas absolutamente prescindíveis já que constam dos autos todos os elementos
necessários ao julgamento.
A solicitação para produção de provas não encontra amparo legal, uma vez que,
de modo diverso, o art. 16, inciso II do Decreto 70.235/72, com redação dada pelo art. 1o da Lei
8.748/93, determina que a impugnação deve mencionar as provas que o interessado possuir, de
modo que o onus probandi seja suportado por aquele que alega. Descabe, portanto, a inversão do
ônus da prova pretendida pelo recorrente, sendo tal requerimento inferido.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 4015
DF CARF MF
Original